Tribunal: TJPA
Processo: 0001415-68.1992.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2020-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL ? ARGUIÇÃO OMISSÃO ? INOCORRÊNCIA ? MATÉRIAS RELATIVAS A EVENTUAL NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E CARÊNCIA DE AÇÃO QUE FORAM DEVIDAMENTE ANALISADAS NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO ? PRIMEIRA SENTENÇA PROFERIDA ANULADA EM PARTE ? PREVALÊNCIA DAS QUESTÕES PRELIMINARES JÁ APRECIADAS ? FORMA DE CALCULO E CORREÇÃO QUE TAMBÉM CONSTAM DO ACÓRDÃO RECORRIDO ? INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - MATÉRIA AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA. À UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.
0001415-68.1992.8.14.0301
EMBARGANTE:
SOTEL CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADO:
ARLEN PINTO MOREIRA - OAB/PA
ADVOGADA:
HELENA LOBATO - OAB/PA
EMBARGADO: CARLOS AUGUSTO LIMA LOBATO
ADVOGADA:
ANTÔNIA IZABEL OZORIO - OAB/PA 01.089
EMBARGADO: ACÓRDÃO N. 201.426 (FLS. 343-349/VERSOS).
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - ARGUIÇÃO OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - MATÉRIAS RELATIVAS A EVENTUAL NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E CARÊNCIA DE AÇÃO QUE FORAM DEVIDAMENTE ANALISADAS NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO - PRIMEIRA SENTENÇA PROFERIDA ANULADA EM PARTE - PREVALÊNCIA DAS QUESTÕES PRELIMINARES JÁ APRECIADAS - FORMA DE CALCULO E CORREÇÃO QUE TAMBÉM CONSTAM DO ACÓRDÃO RECORRIDO - INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - MATÉRIA AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA. À UNANIMIDADE.
1.

Acórdão recorrido que conheceu e Negou Provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora embargante, mantendo integralmente a sentença atacada.
2.

Omissão inexistente no caso em comento. Tanto a preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional quando a preliminar de carência de ação fora rejeitada, uma vez que as mesmas já haviam sido analisadas a quando da prolação da sentença de fls. 51-56, que somente foi anulada em sua parte meritória, conforme se infere do Acordão de fls. 94-95, em que o então relator suscitou de ofício a preliminar de nulidade de parte da sentença, tendo esta decisão transitado em julgado, com o retorno dos autos ao juízo de origem para tão somente oportunizar as partes se manifestarem em relação aos cálculos.
3.

No mais, em relação a indicação ou não do valor devido, bem assim em relação a forma de cálculo da correção monetária, ambas as matérias foram apreciadas no mérito do recurso, restando afastadas as arguições, de forma fundamentada, entendendo especialmente em relação a correção monetária, que devem ser considerados os índices da caderneta de poupança, conforme disposto na Cláusula Quarta do ajuste, não havendo qualquer omissão a ser sanada também nesse capítulo. Tentativa de rediscussão da matéria. Ausência dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC.
4.

Embargos Conhecidos e Improvidos. Matéria automaticamente prequestionada, nos termos do art. 1.025 do CPC. À Unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO CÍVEL
tendo como embargante
SOTEL CONSTRUTORA LTDA
e Embargados
CARLOS AUGUSTO LIMA LOBATO
e
ACÓRDÃO N. 201.426 (FLS. 343-349/VERSOS)
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2º Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. O julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém, 18 de fevereiro de 2020.

Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Desembargadora Relatora
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.
0001415-68.1992.8.14.0301
EMBARGANTE:
SOTEL CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADO:
ARLEN PINTO MOREIRA - OAB/PA
ADVOGADA:
HELENA LOBATO - OAB/PA
EMBARGADO: CARLOS AUGUSTO LIMA LOBATO
ADVOGADA:
ANTÔNIA IZABEL OZORIO - OAB/PA 01.089
EMBARGADO: ACÓRDÃO N. 201.426 (FLS. 343-349/VERSOS).
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
RELATÓRIO

SOTEL CONSTRUTORA LTDA
interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(FLS. 350-357), em face de
CARLOS AUGUSTO LIMA LOBATO
e do
V. Acórdão ID Nº.
201.426 (FLS. 343-349/VERSOS)
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA -
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO SUSCITADA PELO APELADO EM CONTRARRAZÕES
-
REJEITADA
- INTERESSE RECURSAL CONSTATADO - PARTE SUCUMBENTE.
RECURSO DE APELAÇÃO:
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
-
REJEITADA
- MATÉRIAS DE DEFESA JÁ APRECIADAS NA PRIMEIRA SENTENÇA -
PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO
-
PREJUDICADA
-
MÉRITO
- CONSIGNAÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - RECUSA DE RECEBIMENTO DE PARCELAS - ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO - APELANTE QUE DEIXOU DE INDICAR O VALOR EFETIVAMENTE DEVIDO - CÁLCULO PERICIAL JUNTADO PELO APELADO - CORREÇÃO DAS PARCELAS PELO ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA CONSTATADA - OBSERVÂNCIA A CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO - SENTENÇA ESCORREITA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

Sustenta o embargante que teria arguido questão relativa a negativa de prestação jurisdicional ao interpor o recurso de apelação, salientando que o Acórdão recorrido incorreu em erro ao entender que a questão já havia sido analisada na primeira sentença, uma vez que essa teria sido considerada nula, não havendo que se falar em preclusão.

Afirma ainda a ausência de pronunciamento acerca da alegação de carência de ação, asseverando que ao apreciar a matéria o julgado atacado também entendeu que a questão já havia sido analisada no primeiro
decisum,
o que violaria o seu direito de defesa.

Ressalta que o julgado considerou que a empresa embargante não teria indicado o valor devido, o que teria contrariado as provas constantes dos autos, sendo omisso ainda quanto a forma de cálculo da correção monetária das prestações, pugnando pela aplicação de efeitos modificativos para julgar improcedente a ação de consignação.

Em contrarrazões (fls. 360-362), o ora embargado requer a manutenção do Acórdão e consequente rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.
VOTO
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos embargos,
passando a proferir voto
.

Analisados os autos e à luz das razões expendidas nos presentes aclaratórios, verifico que o Acórdão embargado conheceu e Negou Provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora embargante, mantendo integralmente a sentença atacada.

Insurge-se a empresa embargante contra o Acórdão, aduzindo a ocorrência de omissão, sob a alegação de que o mesmo deixou de apreciar questões relativas a alegada ausência de prestação jurisdicional, assim como acerca da carência de ação, e ainda, por entender que o ora embargante não teria indicado os valores que entende devidos e quanto a forma de cálculo da correção monetária das prestações.

Da apreciação acurada do Acórdão recorrido, observa-se que este analisou de forma detida as questões supra, considerando todas as provas acostas aos autos, que levaram a concluir pela manutenção integral da sentença atacada.

Pelo que se observa do julgado atacado, tanto a preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional quando a preliminar de carência de ação fora rejeitada, uma vez que as mesmas já haviam sido analisadas a quando da prolação da sentença de fls. 51-56, que somente foi anulada em sua parte meritória, conforme se infere do Acordão de fls. 94-95, em que o então relator suscitou de ofício a preliminar de nulidade de parte da sentença, tendo esta decisão transitado em julgado, com o retorno dos autos ao juízo de origem para tão somente oportunizar as partes se manifestarem em relação aos cálculos.

Ora, não há que se falar em nulidade total da primeira sentença proferida, uma vez que resta claro no referido Acórdão que o mesmo somente desconsiderou a parte final do decisum, permanecendo, portanto, válida as análises anteriores, não havendo que se falar em omissão por parte desta Desembargadora a quando do julgamento do segundo Acórdão, uma vez que as matérias já foram analisadas em momento anterior estando, portanto, preclusas.

Senão vejamos um trecho do voto desta Desembargadora que afasta as arguições levantadas novamente nesta sede pelo ora embargante:
(...)
Analisando os autos, verifica-se que o ora apelado aforou a ação consignatória (fls. 03-04) em 1992, objetivando o depósito em juízo de valores relativos a parcelas de dezembro/1991 e janeiro/1992 referentes a contrato de compra e venda de domínio útil de terreno urbano firmado entre as partes.
Nessa senda, em sede de contestação (fls. 30-35), suscitou a construtora ora recorrente a preliminar de carência da ação por falta de interesse de agir, bem como questões relativas a regularidade da recusa de recebimento dos valores em razão da divergência existente acerca no montante efetivamente devido pelo consignante/apelado.
Ao sentenciar o feito (fls. 51-56), o então juízo da 4ª Vara Cível da Capital, enfrentou toda matéria arguida pelas partes, inclusive as preliminares, julgando improcedente a pretensão consignatória por entender insubsistente os depósitos efetuados pelo consignante ora apelado.
Outrossim, em sede de recurso de apelação (fls. 58-61), interposto pelo consignante ora apelado, a então 1ª Câmara Cível Isolada acolhendo a preliminar de nulidade de sentença, desconstituiu parcialmente o
decisum
de primeiro grau (fls. 94-95), apenas para determinar a manifestação das partes quanto ao cálculo elaborado pela magistrada, ordenando, outrossim, a prolação de novo pronunciamento do juízo primevo quanto esta matéria.
Depreende-se, assim, que o Acórdão supramencionado manteve inalterado os demais termos da sentença de 1ª grau, inclusive quanto a rejeição das questões preliminares e das matérias de defesa arguidas pelo requerido, ora apelante.
Destaca-se que quando da prolação da primeira sentença, não houve qualquer impugnação de tais matérias pelo ora apelado, razão pela qual, tendo juízo ¿
ad quo
¿ mantido naquela oportunidade estes tópicos do
decisum
, resta preclusa a matéria em comento. (...)Cumpre destacar, ainda, que pelo mesmo motivo, não poderia o juízo ¿
ad quo
¿ quando da prolação da segunda sentença, reexaminar todas as questões suscitadas em contestação, como pretende o apelante, sobretudo, porque o capitulo anulado da sentença restringia-se aos cálculos dos valores devidos. (...)

No mais, em relação a indicação ou não do valor devido, bem assim em relação a forma de cálculo da correção monetária, ambas as matérias foram apreciadas no mérito do recurso, restando afastadas as arguições, de forma fundamentada, entendendo especialmente em relação a correção monetária, que devem ser considerados os índices da caderneta de poupança, conforme disposto na Cláusula Quarta do ajuste, não havendo qualquer omissão a ser sanada também nesse capítulo.

Assim, não se observa qualquer omissão capaz de ensejar a reforma do Acórdão vergastado, sendo notória a pretensão do embargante em rediscutir as matérias analisadas em sede de recurso de apelação.

Ratificando o entendimento esposado, vejamos o precedente:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente, algo inexistente no caso concreto. 2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 3. No caso, o recurso especial não foi conhecido, sob o fundamento de que reavaliar a identidade dos elementos constantes da ação coletiva que originou o aresto recorrido com aqueles contidos em outra demanda coletiva ajuizada anteriormente, com a finalidade se verificar a ocorrência ou não da coisa julgada, atrai o óbice constante da Súmula 7/STJ. 4. Não se admitem os aclaratórios com o exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas anteriormente. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1183633 MS 2010/0039702-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2018)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os Embargos Declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).
2. Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do CPC/2015. Desse modo, conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça na vigência do CPC/1973, a existência de repercussão geral reconhecida pelo STF não obsta o julgamento de Recursos Especiais, ainda que sob a chancela dos recursos repetitivos, no âmbito do STJ. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 779685 MG 2005/0148791-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

Desse modo, e com base em toda a fundamentação acima expendida, o Acórdão recorrido merece ser mantido em sua integralidade, dada a ausência de qualquer omissão capaz de macular os fundamentos elencados.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO,
considerando-se tão somente a matéria como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1025 do CPC.

É como voto
.

Belém (PA), 18 de fevereiro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora